Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0713841-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ERONILTON DE JESUS CARDOSO E OUTRO (A) AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eronilton de Jesus Cardoso e Marineide do Carmo Neves Cardoso contra decisão (ID 16361822) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, consubstanciada no pedido de abstenção, pelo Distrito Federal, de demolir imóvel localizado na Quadra “F”, Lote 21, “Vila Weslian Roriz”, Granja do Torto, Brasília-DF. Em suas razões recursais (ID 16361818), os agravantes sustentam, em suma, que, em 10/1/2020, teria recebido notificação, emitida pelo Distrito Federal, para realizar a demolição do aludido imóvel, com fundamento nos arts. 22, 124, inciso V, e 133, todos da Lei Distrital n. 6.138/2018. Apontam que o genitor da agravante, Sr. Joaquim do Carmo Neves, era funcionário do Parque de Exposições da Granja do Torto, no qual teria trabalhado pelo período de 1991 a 2012. Anotam que, em razão do ofício do Sr. Joaquim, teria sido acordado com o “Presidente do Parque, à época, que os funcionários e sua família poderiam estabelecer residência na área que se estendia as proximidades do Parque” (sic). Pontuam que, à agravante, por ser filha de funcionário do parque, também teria sido permitida a realização de construção no local. Esclarecem que o imóvel teria sido construído pelo seu pai há mais de 20 (vinte) anos e que, após se casarem, os recorrentes teriam igualmente edificado no local, o que teria ocorrido em 2015. Consignam que a “Vila Weslian Roriz”, local no qual se situa o imóvel, teria obtido “viabilidade de infraestrutura da Administração Pública, como, por exemplo, asfaltamento, energia elétrica e água, escolas públicas”. Assentam que a aludida área seria ocupada há mais de 20 (vinte) anos. Argumentam que a região na qual se situa o imóvel estaria em “processo de regularização n. 250.017.148/200”. Discorrem sobre o direito à moradia e acerca da suposta viabilidade legal do processo de regularização dos ocupantes da área do “Setor Habitacional do Torto”. Enumeram precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressaltam que estariam preenchidos, sob seu ponto de vista, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, de modo a obstar a demolição do imóvel no qual residem. Pugnam, então, pela antecipação da tutela recursal, para “a Agravada se abstenha de realizar a demolição do imóvel, até o julgamento do mérito da demanda principal” (sic). No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória eventualmente concedida. Sem preparo, porque os agravantes são beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observam-se, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, importa consignar que, conforme informações colhidas da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH)[1], o Setor Habitacional do Torto, local no qual se insere o imóvel dos agravantes, “abrange a área do Parque de Exposições da Granja do Torto, a residência oficial do Presidente da República, pequenas porções territoriais a ser parcelado e seis parcelamentos irregulares que integram a Estratégia de Regularização Fundiária do PDOT, Figura 02 – Uso e Ocupação do Solo”. O aludido documento acrescenta que o “Setor Habitacional do Torto está inserido em Zona Urbana de Uso Controlado II (Figura 03 – Zoneamento PDOT), composto por áreas predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica”. Ainda segundo informações colhidas do reportado documento, “no tocante ao tema de habitação e regularização fundiária, o Setor Habitacional do Torto corresponde à agregação de Áreas de Regularização e áreas não parceladas, com o objetivo de auxiliar a promoção do ordenamento territorial e o processo de regularização a partir da definição de diretrizes mais abrangentes e dos parâmetros urbanísticos”, sendo formado por áreas de Regularização de Interesse Específico (ARINE), por Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) e por porções territoriais passíveis de novos parcelamentos. Avançando, a própria SEGETH afirma que a Vila Weslian Roriz, local no qual se situa o imóvel dos agravantes, classifica-se como Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) e “está fixada na porção territorial da Terracap, localizado na parte sul do Setor Habitacional do Torto” e que, “no momento oportuno, o parcelamento será objeto de projeto de regularização fundiária plena pelo órgão responsável sendo que, por suas características morfológicas e condições de acesso, deverá ser mantido ao uso unifamiliar e multifamiliar”. Afigura-se relevante, portanto, a fundamentação levada a efeito pelos agravantes, no sentido de que o local no qual edificaram o imóvel, que, inclusive, constitui o local de sua moradia, é passível de regularização fundiária pelo Distrito Federal, constituindo área que deverá ser mantida, preferencialmente, ao uso residencial unifamiliar ou multifamiliar, nos termos das diretrizes anteriormente declinadas. Em complemento, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é possível extraí-lo do iminente risco ao qual os agravantes estão submetidos de serem desalojados de sua moradia durante o atual contexto local e mundial de pandemia causado pelo agente viral SARS-CoV-2. Devem ser consideradas, nesse aspecto, as medidas governamentais de enfrentamento à Covid-19, os riscos de contaminação, a existência de ordens de autoridades sanitárias e de saúde nacionais e internacionais as quais recomendam o isolamento social como forma de combate eficaz à pandemia, a fim de se evitar o colapso do próprio sistema de saúde. Verifica-se, assim, ao menos neste instante, a probabilidade do direito dos recorrentes e o perigo de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a concessão da medida liminar vindicada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para determinar que o Distrito Federal se abstenha, até julgamento final do presente recurso, de promover a demolição do imóvel dos recorrentes, localizado na Quadra “F”, Lote 21, “Vila Weslian Roriz”, Granja do Torto, Brasília-DF. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Disponivel em: http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/diur_01_2016_setor_habitacional_torto.pdf.